Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-61.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701764-61.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CAK VEICULOS LTDA. D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL opõe Embargos de Declaração contra Decisão a qual conheceu e deu parcial provimento à Apelação. Em suas razões recursais, o embargante defende a existência de omissão no julgado em razão da decisão não ter apreciado o teor do art. 85, § 8o-A. Sustenta que os honorários deveriam ter sido arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil uma vez que o valor da causa seria irrisório. Pois bem. Se inexiste proveito econômico na causa ou se ínfimo o seu valor, a remuneração do causídico deve ser fixada por apreciação equitativa, observando-se para tanto a natureza e a sua importância, bem como o grau de zelo do profissional e o seu dispêndio na realização do labor (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil). Demais, os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. Por essa razão, o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo Advogado. No caso em apreço, os honorários de sucumbência foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, tendo a causa o valor de R$ 1.000,00 ( hum mil reais). Da análise dos autos, verifica-se que a causa é de média complexidade e foi julgada por decisão uniforme extraída de recurso repetitivo. Desse modo, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado. Dispositivo Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal para fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos pela contraparte. É como voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator